Tribunal: TJES
Processo: 5001781-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001781-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: CORINA SANTOS BORGO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (id. 2531849)..

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SMILES FIDELIDADE S/A
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deverá ser reformada;
b)
que é ilegítima para compor o polo passivo da lide;
c)
que seja afastada a condenação em danos morais;
d)
que seja minorado os danos morais;
e)
que os juros moratórios incidentes sobre o valor dos danos tenham como termo inicial a data do julgamento da sentença;
f)
que o recurso seja conhecido e provido.

A parte recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado (ID.2355154), onde sustentou em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que resta ausente os danos morais;
c)
que o
quantum
merece ser reduzido;
d)
que seja julgado improcedente os pedidos iniciais;
e)
que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela primeira recorrente
,
rejeito-a, pois restou evidenciado que ambas as empresas integraram a cadeia de fornecedores, logo a responsabilidade é solidária
1
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as rés devem ser condenadas em danos morais pelo cancelamento do voo das recorridas.

Analisando os autos, verifica-se que as partes recorridas adquiriram passagem aérea que contemplava o trecho de ida e volta entre Vitória/ES- Rio de Janeiro/RJ- Maceió/AL, com data programada para o dia 16/09/2020 e volta para o dia 20/09/2020, todavia o voo fora alterado em razão de ajustes na malha aérea.

Que por conta das alterações ficou inviável aos autores viajar nos horários estabelecidos pela recorrente, eis que perderia uma diária no hotel, assim adquiriram novas passagens de ida, contudo a volta o voo atrasou por 16 horas do horário inicial.

Pois bem, a própria Resolução nº 400 da ANC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso de voo. Ademais, dispõe ainda que a
reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor.

Ocorre que a falha na prestação dos serviços resta configurada, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação do recorrido num voo em que ele pudesse chegar mais cedo ao seu destino final.

Desse modo, tenho que houve falha na prestação dos serviços, pois a recorrente poderia ter ofertado a possibilidade de realocação da recorrida num voo com embarque no mesmo dia e chegada o quanto antes ao seu destino final.

Nessa esteira, a recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar no cancelamento do voo.

Assim, quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

Por fim, no caso em apreço, acertou o Juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, tendo em vista que a situação vivenciada pelos recorridos extrapolam a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Quanto à correção monetária o fixado em sentença deve ser mantido, eis que em consonância com os pedidos recursais, termo inicial da data do julgamento da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço
. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.